Tribunal: TJDFT
Processo: 0747632-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Processo : 0747632-09.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 173920803 da ação monitória n. 0727152-07.2023.8.07.0001) que declinou da competência, de ofício, para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de São José do Hortêncio/RS, após reconhecer a abusividade da cláusula de eleição de foro constante de contrato de abertura de crédito. O agravante sustenta violação ao art. 63 do CPC, bem como às Súmulas 33 e 335 do STJ. Alega que a cláusula de eleição de foro tem por escopo escolher a base territorial para submeter futuras ações relativas às obrigações oriundas do contrato, e tem respaldo no art. 63, do CPC, o qual dispõe no § 3o que a cláusula de eleição de foro somente pode ser afastada na hipótese de abusividade. Pondera que a abusividade se configura quando há prejuízo ao exercício do direito de defesa, o que não se verifica na hipótese por se tratar de processo eletrônico. Pede a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão para manter a tramitação do feito no juízo de Brasília. Decido. Embora a r. decisão agravada não se amolde com perfeição a qualquer das hipóteses taxativas previstas nos incisos do art. 1.015 do CPC, há urgência na apreciação da matéria decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, senão vejamos o paradigma: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. [...] 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018. Grifado) Desse modo, a admissão do presente recurso é possível considerando a tese jurídica firmada no Tema 988/STJ dos recursos repetitivos, que autoriza, em tais casos, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. Dito isso, passo ao exame da medida liminar. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida liminar. Tratando de ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito celebrado com entidade fechada de previdência complementar, não incide o Código de Defesa do Consumidor. Inteligência da Súmula 563 do STJ. De acordo com o art. 43 do CPC, determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Esse dispositivo retrata o princípio da perpetuatio jurisditionis. Já o art. 63 do diploma processual preceitua que as partes podem eleger o foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações, desde que previsto em instrumento particular de contrato. Confira-se: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. Na espécie, houve eleição de foro para dirimir controvérsias sobre o negócio jurídico realizado, consoante cláusula oitava do contrato (id. 163705811 – p. 2 na origem), em conformidade com o art. 63, caput, §§ 1o e 4o, do CPC. Segundo a Súmula 335 do STF, “É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato”. Nesse sentido, orienta o Superior Tribunal de Justiça que “A cláusula de eleição de foro é eficaz e somente pode ser afastada quando reconhecida a sua abusividade ou resultar na inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Poder Judiciário” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.968.255/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022). E de acordo com a jurisprudência daquela Corte (EREsp n. 1.707.526/PA, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção), em regra, para declarar a invalidade de cláusula de eleição de foro, é necessária a presença conjunta de, ao menos, três requisitos: a) que a cláusula seja aposta em contrato de adesão; b) que o aderente seja reconhecido como pessoa hipossuficiente (de forma técnica, econômica ou jurídica); e c) que isso acarrete ao aderente dificuldade de acesso à Justiça. Tendo o agravante ajuizado a monitória no foro eleito pelas partes, desacertado o declínio de competência, de ofício. Isso porque caberia ao agravado provocar a atuação jurisdicional, mediante embargos à monitória, para pleitear a prevalência do foro de seu domicílio em detrimento daquele de eleição, para fins de facilitação de sua defesa (art. 702 do CPC). Diante da existência de cláusula contratual de eleição de foro, verifico violação à Súmula 33/STJ, segundo a qual a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Além disso, não se pode desconsiderar a cláusula de eleição de foro sem evidência de abusividade, conforme previsão do art. 63, § 3o, do CPC, porquanto a escolha do foro em que não domiciliada a parte devedora, por si só, não denota abusividade do ajuste contratual. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. INADEQUAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I. A competência para conhecer e julgar ação monitória é de ordem territorial e, por conseguinte, de natureza relativa, razão por que não pode ser controlada de ofício pelo juiz. II. Ressalvadas as exceções legais, a incompetência territorial não pode ser conhecida ex officio, cabendo ao réu argui-la "como questão preliminar de contestação", a teor do que dispõem os artigos 64, caput e § 1o, e 65, caput, do Código de Processo Civil. III. Eventual ambiguidade da cláusula de eleição de foro não dá respaldo à declaração da sua nulidade, presente o disposto no artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil. IV. O § 3o do artigo 63 oportuniza o pronunciamento de ofício da ineficácia de cláusula de eleição de foro abusiva, ou seja, de cláusula de eleição de foro imposta por um dos contratantes de maneira a prejudicar o exercício do direito de defesa pelo outro contratante, não outorgando ao juiz a prerrogativa de declarar nula cláusula de eleição de foro considerada dúbia, muito menos para declinar da competência para o foro do domicílio do próprio autor da demanda. IV. Se a cláusula de eleição de foro se revelar imprecisa ou ambígua, cabe ao juiz, quando devidamente provocado na forma da lei, interpretá-la de modo a descortinar o foro efetivamente escolhido pelas partes, jamais proclamar a sua invalidade. V. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1649048, CCP 07275699420228070000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 2a Câmara Cível, julgado em 5/12/2022, DJE: 23/1/2023) Destarte, evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Por fim, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que o juízo a quo determinou a remessa dos autos ao Juízo de São José do Hortêncio/RS caso o agravante não promova nova distribuição da demanda na unidade de destino. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de novembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator